Tribunal: TJMT
Processo: 1042248-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042248-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Perdas e Danos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE - CPF: 361.216.306-04 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JULIO ABEILARD DA SILVA - CPF: 089.656.616-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA. MATÉRIAS NÃO APRECIÁVEIS EM SEDE DE AGRAVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO
. RECURSO
CONHECIDO E
REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de inadequação da via eleita para apreciação de matérias relativas à legitimidade, competência e prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ou contradição quanto à aplicação da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, especialmente no tocante às matérias de legitimidade, competência e prescrição; e (
ii
) se o prequestionamento dos dispositivos legais indicados autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão embargado limitou-se à análise da admissibilidade do agravo de instrumento, não adentrando o mérito das questões suscitadas, por inadequação da via recursal, o que afasta a alegação de omissão.

5. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo insuficiente para justificar o acolhimento dos embargos quando ausentes tais pressupostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; art. 1.026, § 2º;
arts
. 330, inc. II, 338, 339, 485, inc. VI, e 487, inc. II; CC/2002,
arts
. 189, 193 e 205.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA

contra o acórdão em ID nº
346173356
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento.

A parte embargante assevera que o acórdão embargado apresenta vícios de contradição e omissão, notadamente no que concerne à aplicação da taxatividade mitigada, no tocante às matérias relativas à legitimidade, à competência e à prescrição.

Sustenta, ainda, o necessário prequestionamento dos
arts
. 189, 193 e 205 do Código Civil de 2002, do art. 330, inciso II, dos
arts
. 338 e 339, do art. 485, inciso VI, e do art. 487, inciso II, todos do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar os alegados vícios, com a atribuição de efeito infringente, bem como para fins de prequestionamento.

Ressalte-se que não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº
352419855.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID nº 346173356, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
WANDERLEI MAGALHAES DE RESENDE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento nº 1042248-10.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais nº 1042248-10.2025.8.11.0000, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual.

O Agravante sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois atua apenas como prestador de serviço e operador do Fundo PASEP, não tendo qualquer ingerência sobre a administração ou definição dos índices de correção monetária, cuja responsabilidade seria do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União.

Argumenta que a decisão agravada viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, segundo o qual a legitimidade passiva em ações que discutem a correção de valores do PASEP seria da União Federal.

Alega também a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento da causa diante da presença de interesse direto da União.

Passo à análise das teses recursais.

1. Do cabimento do Agravo de Instrumento

O art. 1.015 do CPC estabelece o rol de hipóteses nas quais é cabível o agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O STJ, no julgamento do Tema 988, flexibilizou a interpretação desse rol, admitindo sua taxatividade mitigada nos casos em que a análise da questão em momento posterior (em sede de apelação) causaria risco de inutilidade do provimento jurisdicional.

No presente caso, a decisão interlocutória agravada rejeitou o pedido do agravante para que fossem analisadas preliminares em decisão saneadora, mesmo porque a questão se encontra sedimentada no Tema 1150 para afastar a ilegitimidade e a incompetência da justiça estadual.

Assim, a matéria tratada não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 1.015 do CPC, visto que a decisão interlocutória não versa sobre tutelas provisórias, mérito do processo ou qualquer outra situação contemplada pelo rol legal.

O agravante não demonstrou a existência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação. Pelo contrário, a questão preliminar poderá ser apreciada oportunamente, conforme prevê o artigo 1.009, §1º, do CPC, que permite a discussão de questões interlocutórias não abrangidas pelo artigo 1.015 em momento posterior.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE PRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, deixou de conhecer o recurso manejado contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva, suscitadas em ação de indenização por danos materiais. 2. A decisão de primeiro grau, ao rejeitar as preliminares, fundamentou-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas relacionadas à correção e movimentação de contas vinculadas ao PASEP, afastando, por consequência, o interesse da União e a competência da Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva está sujeita a impugnação por agravo de instrumento; e (
ii
) se, no caso concreto, seria aplicável a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 1.015 do CPC traz rol taxativo de decisões passíveis de impugnação por agravo de instrumento, do qual não consta a decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, admitiu a flexibilização do rol taxativo apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade prática da análise da questão apenas em sede de apelação. 6. No caso concreto, a rejeição das preliminares, com base em entendimento consolidado pelo Tema 1150 do STJ, não gera risco de inutilidade prática, sendo possível a análise futura da matéria em eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC. 7. Ausente qualquer prejuízo irreparável ou situação de inutilidade do provimento jurisdicional, não há espaço para aplicação da flexibilização admitida pelo STJ. 8. A decisão monocrática foi proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva não é recorrível por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 2. A flexibilização do rol, admitida no Tema 988 do STJ, exige a demonstração de urgência ou inutilidade prática da análise da matéria em sede de apelação, circunstância não configurada no caso concreto.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015 e 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 e Tema 1150; TJ-RJ, AI nº 0083819-29.2020.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos
Arigony
da Silva, julgado em 04/01/2021. (N.U 1001041-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025)

A decisão monocrática proferida apresentou fundamentação clara e suficiente para afastar o cabimento do agravo de instrumento, ressaltando que a matéria não encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC/15.

A aplicação da mitigação do rol não se justifica, ante a inexistência de urgência ou inutilidade prática, sendo que as questões alegadas pelo agravante podem ser apreciadas no momento oportuno, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC/15.

Nesse contexto, não há qualquer vício ou ausência de fundamentação na decisão agravada que justifique sua reforma.

Por fim, restam prejudicadas as demais teses recursais.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão
e contradição
. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão embargado restringiu-se a examinar exclusivamente a admissibilidade do agravo de instrumento, sem adentrar no mérito das preliminares suscitadas, circunstância que constitui premissa determinante para a análise dos alegados vícios.

Nesse contexto, não há omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva, à luz do Tema 1150 do STJ, tampouco quanto à competência da Justiça Federal e
à prescrição,
uma vez que o julgamento deixou expresso que tais matérias não comportam exame em sede de agravo de instrumento, devendo ser oportunamente apreciadas pela via recursal adequada, notadamente a apelação.

A ausência de enfrentamento dessas questões decorre, portanto, da inadequação da via eleita, e não de omissão do julgado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026